Tribunal: TJSP
Processo: 3007491-70.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.
- A questão em que se discute a possibilidade de os estados da Federação e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para seus créditos tributários é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos - ARE n. 1.216.078/SP – TEMA 1062/STF.
- Determinação expressa

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.
- A questão em que se discute a possibilidade de os estados da Federação e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para seus créditos tributários é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos - ARE n. 1.216.078/SP – TEMA 1062/STF.
- Determinação expressa do E. STF para aplicação do tema 1062/STF ao caso em análise.
Nega-se provimento ao recurso.